Tribunal: TJBA
Processo: 8001045-21.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001045-21.2024.8.05.0106

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROSANGELA SANTOS CORREIA

Advogado(s):
Defensora Pública Bel. Maíra Miranda Fattorelli

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA FILHO ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL E ABANDONO DE INCAPAZ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Rosângela Santos Correia, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA que a condenou à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de abandono de incapaz majorado (art. 133, §3º, II, do CP), e à pena de 2 anos de detenção, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), ambos em concurso material, com direito de apelar em liberdade. A condenação baseou-se em episódios de violência física e abandono praticados pela ré contra seu filho adolescente, os quais restaram comprovados por exame pericial, relatos testemunhais e elementos do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para a absolvição da apelante quanto aos crimes imputados, com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) examinar a existência de tipicidade penal na conduta descrita como abandono de incapaz; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, com especial atenção à aplicação da causa de aumento prevista no art. 133, §3º, II, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por provas periciais e depoimentos testemunhais coerentes, o que ocorreu nos autos.

4.
O laudo de exame de lesão corporal, aliado ao testemunho de vizinhos e familiares, comprova a autoria e a materialidade da agressão perpetrada pela apelante contra o próprio filho, que resultou em fratura no braço.

5.
O crime de abandono de incapaz configura-se com a exposição concreta da vítima a perigo à saúde ou à vida, evidenciado na espécie pelo fato de o menor ter sido impedido de residir na casa materna, dormir em local insalubre e mendigar alimentos.

6.
A configuração do abandono independe de prova técnica específica, sendo suficiente a demonstração do perigo concreto à integridade física ou psíquica da vítima, como reconhecido pelas provas orais e documentais dos autos.

7.
A desvaloração da vetorial “culpabilidade” justifica-se pela prática das condutas na presença de outros filhos menores, indicando maior reprovabilidade.

8.
A negativação das “consequências” também se sustenta nos graves danos psicológicos à vítima, corroborados por testemunhos diretos.

9.
A desvaloração da vetorial “circunstâncias” quanto ao crime de lesão corporal é afastada, pois o meio empregado (caco de telha) não extrapola a violência ínsita ao tipo penal.

10.
A pena-base fixada para o crime de abandono de incapaz foi redimensionada, tendo em vista erro na aplicação da pena cominada vigente à época dos fatos e ausência de justificativa concreta para a fração de aumento utilizada.

11.
A causa de aumento prevista no art. 133, §3º, II, do CP, foi corretamente aplicada, pois o vínculo de ascendência qualifica a reprovabilidade da conduta e não se confunde com os elementos do tipo penal, afastando alegação de bis in idem.

12.
O novo somatório das penas, diante do concurso material, fixou a reprimenda definitiva em 1 ano, 11 meses e 6 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima de violência doméstica possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outras provas constantes nos autos.

2.
O crime de abandono de incapaz se consuma com a exposição da vítima, menor de idade, a perigo concreto, configurado por negligência quanto à moradia, alimentação e condições mínimas de dignidade.

3.
A agravante do art. 133, §3º, II, do CP, incide validamente nas hipóteses em que o agente é ascendente da vítima, não caracterizando
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §9º; 133, §3º, II; 59; 69; 44; 77, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1979499/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.04.2022; TJPR, Apelação nº 0009508-86.2018.8.16.0011, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 02.09.2023; TJSP, Apelação nº 1500631-92.2021.8.26.0272, Rel. Des. Toloza Neto, j. 08.04.2024; TJDF, Apelação nº 0707788-63.2021.8.07.0019, Rel. Des. Jair Soares, j. 26.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Criminal n.º

8001045-21.2024.8.05.0106
, em que figura
m
, como Apelante,
ROSANGELA SANTOS CORREIA

e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal S
egunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e

DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao
A
pelo,
a fim de redimensionar a pena definitiva da Apelante para
1 (um) ano,
11
(
onze
) meses e
6
(
seis
) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto, permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
combatida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04